Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715999-86.2024.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: AL. A SERVICOS GERAIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se vista ao Distrito Federal. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)